Tribunal: TJSP
Processo: 0008968-96.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Autora que nega ter efetuado a compra de aparelhos celulares da ré, pois a cessão de tais equipamento teria ocorrido a título de comodato. Contrato apresentado pela operadora ré com assinatura falsa. Sentença que reconheceu a

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Autora que nega ter efetuado a compra de aparelhos celulares da ré, pois a cessão de tais equipamento teria ocorrido a título de comodato. Contrato apresentado pela operadora ré com assinatura falsa. Sentença que reconheceu a inexigibilidade dos valores cobrados relativos aos aparelhos, condenando a ré na repetição do indébito, porém, na forma simples. Inaplicabilidade do CDC ao caso. Sociedade de advogados que não pode ser considerada tecnicamente vulnerável. Inaplicabilidade da penalidade prevista no art. 940 do CC, por ausência de prova da má-fé do credor.

Danos morais não evidenciados.

Apelação não provida.